Tribunal: TJDFT
Processo: 0728946-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Pedido de expedição de ofício à SEFAZ-DF e de novas pesquisas patrimoniais (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD). Indeferimento. Princípios da cooperação e da razoabilidade. Dever de diligência do exequente. Inexistência de indícios de alteração patrimonial. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF. Demonstração de alteração na situação financeira das devedoras para o deferimento de novas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o deferimento de expedição de ofício à SEFAZ/DF para localização de bens imóveis das executadas e (ii) estabelecer se é possível dispensar a comprovação de alteração de fortuna das devedoras para novas pesquisas patrimoniais nos sistemas eletrônicos.
III. Razões de decidir
3. O objetivo dos sistemas eletrônicos (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD) é otimizar a execução, permitindo a localização e constrição de bens de forma célere e eficiente, mas seu uso deve respeitar o princípio da razoabilidade, evitando pedidos reiterados e imotivados.
4. O Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração de pesquisas eletrônicas, desde que haja fundamento concreto e lapso temporal razoável entre as tentativas anteriores, conforme o precedente REsp 1.199.967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin.
5. O princípio da cooperação (art. 6o do CPC) impõe às partes deveres ativos e concorrentes, não cabendo ao Judiciário substituir-se ao exequente na realização de diligências básicas de investigação patrimonial.
6. No caso, o Juízo de origem já promoveu diversas pesquisas (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD/INFOSEG, SIEL, BANDI, SNIPER) nos anos de 2024 e 2025, sem êxito, não havendo indícios de alteração patrimonial das executadas ou novas diligências privadas promovidas pelo agravante.
7. A busca junto à SEFAZ/DF é considerada ineficaz diante da ausência de registros de imóveis nas consultas anteriores e pela possibilidade de o próprio exequente realizar pesquisas similares por meio de sistemas como o SREI (ONR), CENSEC e CVM.
8. Assim, inexiste justificativa plausível para a expedição do ofício requerido ou para a dispensa de comprovação de alteração de fortuna, devendo prevalecer a decisão recorrida.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O deferimento de novas pesquisas patrimoniais eletrônicas depende de indícios concretos de alteração da situação financeira do devedor. 2. O princípio da cooperação impõe ao exequente o dever de adotar diligências próprias na busca de bens, não cabendo transferir integralmente ao Judiciário o ônus investigativo. 3. A expedição de ofício à SEFAZ/DF é indevida quando inexistem indícios de propriedade de imóveis e há meios alternativos de pesquisa acessíveis ao credor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o. Jurisprudência relevante: STJ, REsp no 1.199.967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 04.02.2011.